Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-42.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA PRÉVIA DO INCORPORADOR CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inadimplemento ou a mora no cumprimento da obrigação, no caso a entrega do imóvel adquirido pelo regime de incorporação, é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel por culpa da incorporadora.
2. Não procede a tese de exceção do contrato não cumprido, se a parte já estava inadimplente, quando o promissário comprador suspendeu o pagamento da parcela final e marcada para o momento posterior a entrega da unidade (o art. 18, II, § 1o do CDC e súmula 543 do STJ).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.